Tribunal: TJSP
Processo: 1021344-55.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Passageira arremessada para fora do ônibus - Responsabilidade objetiva da transportadora – Incapacidade laborativa ou dano funcional constatada em laudo pericial – Pensão mensal vitalícia fixada em 25% do salário mínimo – Juros de mora e correção monetária que devem incidir a partir do vencimento de cada prestação – Precedentes do E.STJ – Recurso

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Passageira arremessada para fora do ônibus - Responsabilidade objetiva da transportadora – Incapacidade laborativa ou dano funcional constatada em laudo pericial – Pensão mensal vitalícia fixada em 25% do salário mínimo – Juros de mora e correção monetária que devem incidir a partir do vencimento de cada prestação – Precedentes do E.STJ – Recurso da ré nesta parte improvido – Recurso adesivo da autora provido.
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Acidente de trânsito – Autora, menor de idade, arremessada para fora do ônibus – Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Redução, contudo, do valor da indenização fixado na r.sentença em R$ 126.746,00 para R$ 50.000,00 – Recurso da ré, nesta parte, parcialmente provido.
DENUNCIAÇÃO À LIDE – Lide secundária julgada procedente – Hipótese em que a seguradora deverá responder nos limites da apólice - Seguradora em liquidação extrajudicial – Recurso da seguradora improvido.
SEGURO OBRIGATÓRIO – Descabimento do pedido de dedução do DPVAT do valor da indenização – Inexistência de prova do recebimento pela autora – Recurso adesivo da autora provido."